Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-92.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Provas. Regime prisional.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima – criança – de que o réu cometeu abuso sexual contra ela, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 – Conquanto primário o acusado, fixada a pena superior a 4 anos de reclusão, não estão presentes os requisitos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. O regime prisional é, portanto, o semiaberto.
3 – Apelação não provida.